Tribunal: TJMT
Processo: 1013394-40.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1013394-40.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO - CPF: 627.950.741-68 (ADVOGADO), VALDACIR TEODORO PINHEIRO - CPF: 394.374.009-97 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – –

TUTELA DE URGÊNCIA
–
INDEFERIMENTO –

SUSPENSÃO DOS PAGAMENTOS DOS CONTRATOS E NÃO INCLUSÃO DO NOME DO RECORRENTE JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
–
PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA ORIGEM – DECISÃO SINGULAR MANTIDA
–

RECURSO DESPROVIDO.

O deferimento da tutela de urgência só se justifica quando concomitantemente presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Nos casos em que a questão objeto da lide demanda a realização de dilação probatória na origem, mostra-se cabível aguardar o fim da instrução processual, a fim de respaldar o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1013394-40.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: VALDACIR TEODORO PINHEIRO

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

Colenda câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo interposto por
VALDACIR TEODORO PINHEIRO,
contra decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

(proc. n 1018658-12.2024.8.11.0041), a qual indeferiu á medida liminar pleiteada, qual seja suspensão das cobranças dos empréstimos consignados.

Fustigado o recorrente aduz que foi vitima de golpe bancário quanto aos empréstimos, pugnando pela suspensão das cobranças, uma vez que os valores encontram-se exorbitantes, sufocando-o com os demais gastos de seu cotidiano.

Assevera que “
o autor é pessoa simples, aposentado, percebe mensalmente 01 salário mínimo a título de aposentadoria, pago pelo INSS, conforme documento de ID 154941029 juntados com a inicial. O valor da parcela do empréstimo fraudulento a ser descontada da conta corrente do autor é de R$ 1.298,81”.

Verbera a necessidade de deferir a tutela de urgência a fim de determinar a suspensão das parcelas do contrato, até o deslinde da ação principal, tal qual para que a parte adversa fique impedida de negativar o nome do recorrente.

Com essas considerações, pugna pela concessão do efeito ativo e, em mérito o provimento do recurso.

Ausente de preparo, uma vez que a parte possui justiça gratuita deferida – Id. 214931679.

Não concedida á medida liminar – Id. 214966194.

Contrarrazões pelo desprovimento – Id. 220355176.

É o essencial ao relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como relatado, cuida-se

recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo interposto por
VALDACIR TEODORO PINHEIRO,
contra decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

(proc. n 1018658-12.2024.8.11.0041), a qual indeferiu á medida liminar pleiteada, qual seja suspensão das cobranças dos empréstimos consignados.

Em suas singelas razões, afiança o recorrente que fora vitima de fraude bancaria e, os valores descontados de sua aposentadoria, são exacerbados,
sufocando-o com os demais gastos de seu cotidiano.

Sem delongas, entendo por manter a decisão singular.

Isso porque, a probabilidade do direito se relaciona com a análise feita em sede de confronto entre o caso em questão com teor da norma violada, ou passível de violação, juntamente com a análise das provas existentes, que não devem ser equivocadas. Já o perigo da demora no provimento jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo exercício do direito caso haja um retardar no provimento jurisdicional.

Ao discorrer sobre o tema Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero asseveram que:

“
a probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação desses elementos” (in Novo Curso de Processo Civil, Vol. II, p. 203)”.

Observa-se que as matérias trazidas na senda recursal, quais sejam, suspensão das parcelas do financiamento, e abstenção da negativação do nome da recorrente, são matérias secundarias envolventes ao mérito da ação singular, e sem desconsiderar os elementos trazidos pela parte agravante e os documentos existentes nos autos, entendo que é prudente que se aguarde o julgamento do processo de conhecimento, pois, se concedida à tutela da forma como pleiteada, tal medida importaria na antecipação do mérito, sem dilação probatória necessária ao caso dos autos.

Ou seja, diante da necessidade de colher maiores elementos de prova, não há como, tão somente a partir das alegações da parte autora, ora agravante, antecipar os efeitos da tutela, inafastável a instrução probatória dos autos, com o devido contraditório e ampla defesa, para a tomada de decisões na espécie, não podendo sequer se pontuar uma probabilidade de direito sem um respaldo mais substancial em termos probatórios.

A jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO – VÍCIOS DO CONTRATO – FRAUDE NA VENDA DO TRATOR – TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO DADO NO NEGÓCIO REALIZADO – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Se a parte agravante não demonstrou suficientemente a probabilidade de seu direito, tampouco o perigo de dano concreto ou ao risco útil do processo, uma vez que a matéria se confunde com o próprio mérito da ação originária, deve ser mantido o indeferimento da tutela de urgência
.
(N.U 1023536-40.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023) – Grifei.

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - TUTELA DE URGÊNCIA - INDEFERIMENTO – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA ORIGEM – DECISÃO SINGULAR MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
O deferimento da tutela de urgência só se justifica quando concomitantemente presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ausente um desses requisitos, o indeferimento da tutela de urgência é medida que se impõe. Nos casos em que a questão objeto da lide demanda a realização de dilação probatória na origem, mostra-se cabível aguardar o fim da instrução processual, a fim de respaldar o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa
.”
(TJ-MT, RAI no. 1003810-17.2022.811.0000, Relatora: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 18/05/2022) – Destaquei.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024